Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0709789-30.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMILIA DIAS DE CASTRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a apelante, Emília Dias de Castro, para se manifestar acerca da determinação de ID 77352210 – p. 29/35. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora